Tribunal: TJSP
Processo: 2373455-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TEMA 677 DO STJ – Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo remanescente - Insurgência do Banco executado (agravante) – Descabimento – Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - TEMA 677 DO STJ – Decisão de aplicação da revisão do tema 677 do STJ para o cálculo do saldo remanescente - Insurgência do Banco executado (agravante) – Descabimento – Atualização do débito remanescente até o efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp. (repetitivo) no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ, sobretudo após a rejeição, pelo C. STJ, dos embargos declaratórios opostos no mencionado recurso repetitivo, por meio dos quais se buscava a modulação dos efeitos do novo Tema 677 – Efeito vinculante imediato, nos termos do art. 1.040 do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Conflito, ou "bis in idem", entre a Súmula 179 do STJ e o novo tema 677 do STJ não verificado – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES - Caso concreto em que efetivamente não foi determinado levantamento na decisão agravada, não sendo possível conhecer-se desta matéria deduzida no agravo – Não conhecimento do pedido.

Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida desprovido.